Tribunal: TJDFT
Processo: 0754932-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754932-22.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA CRISTINA DE SOUZA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto em exercício na 3a Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento de sentença instaurado por Maria Cristina de Souza, ratificou a decisão que determinou expedição de requisitórios para pagamento da parcela incontroversa do crédito exequendo (ID 182271820 do processo n. 0707765-52.2023.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 43491542), o recorrente relata ter apresentado impugnação contra o cumprimento individual de sentença coletiva instaurado na origem, alegando, em síntese, excesso de execução. Narra que o Juízo a quo acolheu parcialmente sua tese defensiva, motivo pelo qual a parte exequente, ora agravada, interpôs agravo de instrumento, ainda pendente de julgamento definitivo. Alega que o Juiz determinou expedição de requisições de pequeno valor para pagamento da quantia incontroversa do débito, sem considerar que o montante total perquirido pela exequente/agravada se submete à sistemática do precatório. Menciona a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 28. Ressalta, segundo a tese firmada pela Corte Suprema, que o prosseguimento de sentença quanto à parcela incontroversa do débito deve se atentar ao valor integral indicado pela parte exequente, a fim de respeitar a sistemática de pagamento (precatório ou obrigação de pequeno valor). Reputa indevido fracionar o precatório e expedir diversas requisições de pequeno valor, conforme o artigo 100, § 8o, da CF. Destaca que, no caso em tela, o Juízo de origem determinou expedição de requisições de pequeno valor para pagamento da quantia incontroversa do débito (R$8.770,73), embora o montante total perseguido no cumprimento de sentença (R$16.408,17) ultrapasse o limite estabelecido no âmbito distrital para as obrigações de pequeno valor (dez salários mínimos). Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada. Sem preparo, em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). Diante da prevenção relacionada ao agravo de instrumento n. 0749078-47.2023.8.07.0000, os autos vieram a esta Relatoria. O referido recurso foi interposto pela exequente, ora agravada, contra a decisão que acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal. Não houve concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. O efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nos pressupostos estabelecidos na legislação processual civil, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado no agravo de instrumento. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.205.530 (Tema 28), estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. Portanto, de acordo com o referido precedente vinculante, é possível expedir precatório ou RPV para satisfação imediata da parte do título executivo judicial que não está mais sujeita a questionamento ou modificação. Esse entendimento se coaduna com o disposto no art. 535, § 4o, do CPC, que prevê: “Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. Deve-se respeitar, entretanto, os limites estabelecidos para expedição de precatório e RPV e a impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor, conforme o art. 100, § 8o, da CF. Como exposto nos fundamentos do acórdão prolatado pelo STF no Recurso Extraordinário citado acima, “deverá ser observado o valor total da execução (inclusive quanto a parte controvertida) para fins de determinação de qual o regime de pagamento a ser adotado, se por precatório ou por requisição de pequeno valor”. No caso em análise, o Juiz, na origem, ratificou a ordem de expedição de RPVs para pagamento da parcela incontroversa do crédito exequendo, sem considerar o valor global cobrado na execução, o qual, em um exame inicial, se amoldaria ao regime de pagamento por precatório (R$16.408,17 – dezesseis mil quatrocentos e oito reais e dezessete centavos). Vale destacar que a constituição definitiva do crédito exequendo ocorreu sob a égide da antiga redação do art. 1o, caput, da Lei Distrital n. 3.624/2005, que estabelecia o limite de dez salários mínimos para pagamentos de obrigações definidas como de pequeno valor. Assim, em um juízo de cognição sumária, observa-se que a decisão recorrida não observou os limites estabelecidos para expedição de precatório ou RPV e não se atentou à impossibilidade de parcelamento de precatório com finalidade de se enquadrar no valor reservado ao pagamento de obrigações de pequeno valor. Nesse contexto, há probabilidade de provimento do recurso interposto pelo Distrito Federal. Além disso, existe risco de prejuízo ao erário capaz de justificar o deferimento do pleito liminar formulado na peça recursal. Ante o exposto, presentes os requisitos legais, deve ser atribuído efeito suspensivo ao agravo. O exame aprofundado do mérito recursal será realizado pelo e. Colegiado. 3. Com esses fundamentos, defiro o pedido de efeito suspensivo para sustar a eficácia das ordens de requisições de pequeno valor até o julgamento deste recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, conforme o art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de janeiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora